Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal quanto aos pleitos de fixação da pena no mínimo legal e estabelecimento de regime prisional mais benéfico, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença.

2. Cabe ao réu flagrado na posse de bem produto de crime, no crime de receptação, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.

4. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26, TJDFT).

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.